Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONTRATO SOCIAL. ULTRA VIRES SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo sentença de procedência em ação de nulidade de garantia. A controvérsia gira em torno da validade da alienação fiduciária de imóvel de propriedade da Construtora Meridiano como garantia em operação bancária celebrada em benefício de empresa diversa. O embargante alega omissão do acórdão quanto à regularidade da conduta dos sócios e à suposta anuência da totalidade do quadro social da empresa garantidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a composição societária da empresa garantidora e a suposta anuência unânime dos sócios na prestação da garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a cláusula contratual que veda a prestação de garantias por liberalidade e destacou a inexistência de benefício à sociedade garantidora, o que caracteriza a violação à teoria ultra vires societatis.
5. A existência de sócios em comum entre as empresas envolvidas não afasta a limitação imposta pelo contrato social da Construtora Meridiano, tampouco é suficiente para legitimar a operação como compatível com os fins sociais.
6. A pretensão recursal revela mera irresignação com a conclusão adotada no julgamento da apelação, inexistindo omissão relevante a ser suprida.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão com base nos pontos essenciais à resolução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O julgador não incorre em omissão quando, embora não se manifeste sobre todas as teses da parte, fundamenta adequadamente sua decisão nos pontos relevantes para a solução da controvérsia.
2. É nulo o ato de garantia fiduciária prestado por sociedade empresária em benefício de empresa diversa, quando vedado expressamente pelo contrato social e alheio ao objeto da garantidora, não sendo admissível presumir boa-fé do credor que teve acesso a tais documentos.
3. A existência de sócios comuns entre empresas distintas não autoriza, por si só, a prática de atos negociais em desconformidade com os limites do contrato social.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 169.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.